Tribunal: CARF
Processo: 11020.003262/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003262/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.036 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
ESTAR ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausentes os conselheiros Rafael Taranto Malheiros e Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, contra
o acórdão no 10-40.549, exarado pela 6a Turma da DRJ/POA.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de primeiro grau (e-fl. 31 e ss.), complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em 25/10/2010, às fls. 02/04, em razão de sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/CXL no 434005, de 01 de setembro de 2010 (fls.
17).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003262/2010-94
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.036 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003262/2010-94

A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos do Simples
Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o
inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007, produzindo efeitos a partir de
01/01/2011.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 23/09/2010, conforme fls. 19 e, dentro do
prazo, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que os
débitos compreendidos entre os meses de 10/2007 à 09/2008, citados no ADE, foram
objeto de adesão no parcelamento estabelecido pela Lei no 11.941/2009. A adesão ao
parcelamento deu-se através de liminar deferida no Mandado de Segurança no
2009.71.07.004805-4, a qual foi confirmada por sentença e encontra-se no Tribunal
Regional Federal da Quarta Região aguardando julgamento do recurso de apelação
apresentado pela União Federal.
Ao final requer a suspensão do processo administrativo, até o trânsito em julgado do
processo judicial.
(...)
Apreciada a manifestação de inconformidade, a DRJ de origem julgou-a
improcedente, mantendo o ADE que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional, conforme
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITO
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
(...)
Irresignado com a decisão de primeiro grau, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário (e-fl. 38 e ss.) alegando, unicamente, a inconstitucionalidade do art. 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, que embasou o ato de exclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto no 70.235/72.
Como visto no relatório, a única questão levantada pela recorrente em sua defesa
diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, que
embasou o ato de exclusão.
Ocorre que, conforme estabelecido no art. 26-A do Decreto no 70235/72, a seguir
transcrito, é vedado a este Colegiado afastar a aplicação da aludida norma sob alegação de sua
inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.036 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003262/2010-94

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
No mesmo sentido vai a Súmula CARF no 2, de caráter vinculante em relação a
este Colegiado, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tendo em vista o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital